Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE VALOR. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. RECURSO PRÓPRIO É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS. RISCO CONCRETO DE PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame: Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo vigente, no contexto de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Maria Sônia de Jesus Leonidas, no processo n. 1005438-90.2026.8.11.0003, que tramita perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT). O paciente, afastado do lar conjugal e com incapacidade laborativa total comprovada por documentação médica, percebe exclusivamente benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária no valor líquido de R$ 1.350,83, tendo sido intimado a depositar a primeira parcela alimentar em 48 horas, sob pena de prisão preventiva, sem que houvessem sido disponibilizados os dados bancários da vítima para cumprimento da ordem judicial.
II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para discutir o valor de alimentos provisórios fixados em medidas protetivas de urgência ou se tal matéria deve ser veiculada por meio de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a ameaça concreta de prisão por descumprimento de obrigação alimentar materialmente impossível de ser cumprida, em razão da ausência de dados bancários da vítima, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus;
III. Razões de decidir:
1. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, não se prestando à discussão de questões de natureza cível ou patrimonial.
2. A fixação do valor de alimentos provisórios, ainda que no contexto de medidas protetivas de urgência, possui natureza eminentemente cível, devendo ser discutida por meio de agravo de instrumento.
3. O art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo, aplicando-se subsidiariamente aos processos que tramitam sob o rito da Lei Maria da Penha.
4. A discussão sobre a adequação do valor alimentar ao binômio necessidade/possibilidade envolve análise aprofundada de questões patrimoniais e econômicas que extrapolam o âmbito de cognição do habeas corpus.
5. O paciente possui à sua disposição o agravo de instrumento como meio processual adequado para questionar o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem.
6. A via do habeas corpus somente se mostra adequada quando há risco concreto e iminente à liberdade de locomoção, não se prestando à revisão de questões meritórias de natureza cível.
7. No presente caso, verifica-se a existência de constrangimento ilegal específico que autoriza a intervenção excepcional pela via do habeas corpus.
8. A ausência de dados bancários da vítima torna materialmente impossível o cumprimento da obrigação alimentar, independentemente do valor fixado.
9. A ameaça de prisão preventiva por descumprimento de obrigação que é materialmente impossível de ser cumprida configura constrangimento ilegal manifesto.
10. A intimação do paciente ocorreu em 05 de março de 2026, às 15h50min, com prazo de 48 horas para pagamento da primeira parcela, expirando em 07 de março de 2026, às 15h50min.
11. O prazo exíguo de 48 horas, somado à ausência de dados bancários, coloca o paciente em situação de risco iminente de prisão por fato alheio à sua vontade.
12. A decisão impugnada expressamente consignou que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
13. O risco de prisão é concreto, iminente e atual, justificando a intervenção pela via do habeas corpus para afastar o constrangimento ilegal específico.
14. A decisão liminar prolatada pelo Desembargador Plantonista, ao reduzir o valor dos alimentos provisórios de 50% do salário mínimo para 30% do benefício previdenciário, extrapolou os limites de cognição do habeas corpus ao adentrar em matéria de natureza cível.
15. O paciente apresentou pedido de reconsideração ao juízo de origem, demonstrando sua intenção de submeter a questão à reavaliação judicial pelas vias próprias.
16. A garantia de que o paciente não será preso até que nova decisão seja proferida preserva sua liberdade de locomoção sem comprometer a proteção da vítima.
17. As demais medidas protetivas fixadas em favor da vítima permanecem integralmente vigentes, garantindo sua integridade física e psicológica.
18. O habeas corpus exaurirá seus efeitos com a prolação de nova decisão fundamentada pelo juízo de origem sobre a matéria alimentar.
19. A limitação temporal dos efeitos do habeas corpus preserva a competência do juízo natural para decidir definitivamente sobre a questão alimentar.
20. A concessão parcial da ordem concilia a proteção da liberdade de locomoção do paciente com a preservação da competência do juízo de origem para análise das questões de natureza cível.
IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para discussão do valor de alimentos provisórios fixados em medidas protetivas de urgência, por se tratar de matéria de natureza eminentemente cível, sendo o agravo de instrumento o recurso próprio para impugnação de tais decisões. 2. Configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus a ameaça de prisão por descumprimento de obrigação alimentar quando não disponibilizados os dados bancários necessários ao cumprimento da ordem judicial, caracterizando impossibilidade material de cumprimento. 3. O habeas corpus preventivo exaure seus efeitos com a prolação de nova decisão fundamentada pelo juízo de origem sobre a matéria alimentar, preservando a competência do juízo natural para análise definitiva das questões de natureza cível.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXVIII, da CF/88; art. 1o, inciso III, da CF/88; art. 22, inciso V, da Lei n. 11.340/2006; art. 313, inciso III, do CPP; art. 1.015, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: HC 454.940/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma do STJ, julgado em 15/08/2019, DJe 02/09/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1009815-16.2026.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[AMEAÇA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE, DES(A). SERGIO VALERIO]

PARTE(S):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO FIDELES GOMES - CPF: 568.712.281-87 (PACIENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (IMPETRANTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA SONIA DE JESUS - CPF: 042.773.081-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO PARCIALMENTE A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE VALOR. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. RECURSO PRÓPRIO É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS. RISCO CONCRETO DE PRISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
preventivo impetrado contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo vigente, no contexto de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Maria Sônia de Jesus Leonidas, no processo n. 1005438-90.2026.8.11.0003, que tramita perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT). O paciente, afastado do lar conjugal e com incapacidade laborativa total comprovada por documentação médica, percebe exclusivamente benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária no valor líquido de R$ 1.350,83, tendo sido intimado a depositar a primeira parcela alimentar em 48 horas, sob pena de prisão preventiva, sem que houvessem sido disponibilizados os dados bancários da vítima para cumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
constitui via adequada para discutir o valor de alimentos provisórios fixados em medidas protetivas de urgência ou se tal matéria deve ser veiculada por meio de agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se a ameaça concreta de prisão por descumprimento de obrigação alimentar materialmente impossível de ser cumprida, em razão da ausência de dados bancários da vítima, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

1. O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, não se prestando à discussão de questões de natureza cível ou patrimonial.

2. A fixação do valor de alimentos provisórios, ainda que no contexto de medidas protetivas de urgência, possui natureza eminentemente cível, devendo ser discutida por meio de agravo de instrumento.

3. O art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo, aplicando-se subsidiariamente aos processos que tramitam sob o rito da Lei Maria da Penha.

4.
A discussão sobre a adequação do valor alimentar ao binômio necessidade/possibilidade envolve análise aprofundada de questões patrimoniais e econômicas que extrapolam o âmbito de cognição do habeas corpus.

5. O paciente possui à sua disposição o agravo de instrumento como meio processual adequado para questionar o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem.

6. A via do habeas corpus somente se mostra adequada quando há risco concreto e iminente à liberdade de locomoção, não se prestando à revisão de questões meritórias de natureza cível.

7.
No presente caso, verifica-se a existência de constrangimento ilegal específico que autoriza a intervenção excepcional pela via do
habeas corpus.

8. A ausência de dados bancários da vítima torna materialmente impossível o cumprimento da obrigação alimentar, independentemente do valor fixado.

9. A ameaça de prisão preventiva por descumprimento de obrigação que é materialmente impossível de ser cumprida configura constrangimento ilegal manifesto.

10. A intimação do paciente ocorreu em 05 de março de 2026, às 15h50min, com prazo de 48 horas para pagamento da primeira parcela, expirando em 07 de março de 2026, às 15h50min.

11. O prazo exíguo de 48 horas, somado à ausência de dados bancários, coloca o paciente em situação de risco iminente de prisão por fato alheio à sua vontade.

12. A decisão impugnada expressamente consignou que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

13. O risco de prisão é concreto, iminente e atual, justificando a intervenção pela via do habeas corpus para afastar o constrangimento ilegal específico.

14. A decisão liminar prolatada pelo Desembargador Plantonista, ao reduzir o valor dos alimentos provisórios de 50% do
salário mínimo
para 30% do benefício previdenciário, extrapolou os limites de cognição do
habeas corpus
ao adentrar em matéria de natureza cível.

15. O paciente apresentou pedido de reconsideração ao juízo de origem, demonstrando sua intenção de submeter a questão à reavaliação judicial pelas vias próprias.

16. A garantia de que o paciente não será preso até que nova decisão seja proferida preserva sua liberdade de locomoção sem comprometer a proteção da vítima.

17. As demais medidas protetivas fixadas em favor da vítima permanecem integralmente vigentes, garantindo sua integridade física e psicológica.

18. O
habeas corpus
exaurirá seus efeitos com a prolação de nova decisão fundamentada pelo juízo de origem sobre a matéria alimentar.

19. A limitação temporal dos efeitos do
habeas corpus
preserva a competência do juízo natural para decidir definitivamente sobre a questão alimentar.

20. A concessão parcial da ordem concilia a proteção da liberdade de locomoção do paciente com a preservação da competência do juízo de origem para análise das questões de natureza cível.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para discussão do valor de alimentos provisórios fixados em medidas protetivas de urgência, por se tratar de matéria de natureza eminentemente cível, sendo o agravo de instrumento o recurso próprio para impugnação de tais decisões. 2. Configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
a ameaça de prisão por descumprimento de obrigação alimentar quando não disponibilizados os dados bancários necessários ao cumprimento da ordem judicial, caracterizando impossibilidade material de cumprimento. 3. O
habeas corpus
preventivo exaure seus efeitos com a prolação de nova decisão fundamentada pelo juízo de origem sobre a matéria alimentar, preservando a competência do juízo natural para análise definitiva das questões de natureza cível.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, inciso LXVIII, da CF/88; art. 1o, inciso III, da CF/88; art. 22, inciso V, da Lei n. 11.340/2006; art. 313, inciso III, do CPP; art. 1.015, inciso II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
HC 454.940/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma do STJ, julgado em 15/08/2019,
DJe
02/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado pelo advogado Luís Fernando Tavares da Silva (OAB/MT 21.446) em benefício de José Claudio
Fideles
Gomes, brasileiro, portador do CPF n. 568.712.281-87, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT), no bojo do processo de Medidas Protetivas de Urgência n. 1005438-90.2026.8.11.0003, instaurado em razão de suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha.

Conforme consta da petição inicial (ID 351575383), em
04/03/2026
, a vítima Maria Sônia de Jesus Leonidas compareceu à Delegacia de Polícia relatando que, após 26 anos de relacionamento, separou-se de José Claudio
Fideles
Gomes há cerca de um mês, mas ambos ainda residiam na mesma casa. Narrou que, na data dos fatos, por volta das 18h, após reclamação sobre má conduta do paciente, este a ameaçou dizendo que "a mataria enforcada". Foi lavrado Boletim de Ocorrência n. 2026.71620 e Termo de Representação Criminal n. 2026.16.104057, com preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR n. 2026.18.2558).

Na mesma data, às 22h01min, o Juízo plantonista, Dr. Pedro Davi Benetti, prolatou decisão deferindo medidas protetivas de urgência em prol de Maria Sônia, nos termos da Lei n. 11.340/2006, determinando: (i) afastamento do paciente do lar conjugal; (
ii
) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, com fixação de distância mínima de 600 metros; (
iii
) proibição de contato por qualquer meio de comunicação; (
iv
) proibição de frequentar locais da vítima; (v) separação de corpos; (vi) proibição temporária de atos patrimoniais; (
vii
) autorização de uso do botão do pânico (aplicativo SOS MULHER-MT); e (
viii
) fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 50% do salário mínimo vigente, com primeira parcela a ser depositada em 48 horas, contadas da intimação pessoal, em conta bancária a ser indicada pela vítima no ato da intimação, e demais parcelas até o dia 10 de cada mês, pelo prazo de 6 meses.

No bojo da decisão restou expressamente consignado que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, bem como a possível incursão no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

O paciente foi intimado pessoalmente em 05/03/2026, às 15h50min (ID 225528602), pelo Oficial de Justiça, que procedeu seu afastamento do domicílio de forma pacífica (ID 225523782). O prazo de 48 horas para pagamento da primeira parcela alimentar expirou em 07/03/2026, às 15h50min, configurando risco iminente de prisão.

A decisão impugnada fundamentou a fixação dos alimentos provisórios nos seguintes termos:
"No tocante aos alimentos provisórios (art. 22, V, LMP), verifica-se a ausência de elementos suficientes para aferição precisa do binômio necessidade/possibilidade, já que não foram informados a profissão do requerido nem sua remuneração média no expediente. Não obstante, considerando o pedido expresso da vítima e a natureza assistencial e emergencial do provimento em contexto de violência doméstica, mostra-se adequado fixar prestação em patamar mínimo e provisório, por tempo certo, até ulterior deliberação do Juízo natural, após contraditório e eventual estudo psicossocial a ser realizado"
(ID 351575391, pág. 11).

O impetrante alega que o paciente se encontra em situação de incapacidade laborativa total e permanente, comprovada por extensa documentação médica que atesta
gonoartrose
avançada bilateral, protrusões discais lombares múltiplas, fratura vertebral prévia e degeneração discal, tendo sido submetido recentemente a procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo, com internação hospitalar entre 01 e 02/11/2025.

Revela que o paciente percebe exclusivamente benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária (NB 717.506.574-5), no valor líquido de R$ 1.350,83, conforme histórico de créditos do INSS (ID 351575387), de modo que a fixação de alimentos provisórios no patamar de 50% do salário mínimo compromete sua única fonte de renda, violando o princípio do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especialmente considerando que o paciente foi desabrigado do lar comum, necessita custear nova moradia, alimentação e medicamentos de uso contínuo decorrentes de suas patologias.

Esclarece que na própria decisão impugnada foi reconhecida expressamente a
"ausência de elementos suficientes para aferição precisa do binômio necessidade/possibilidade",
mas, mesmo assim, foram os alimentos estabelecidos em patamar elevado, sem qualquer análise concreta da capacidade econômica do alimentante.

Aponta impossibilidade material de cumprimento da obrigação, uma vez que a decisão determinou o depósito em conta bancária a ser indicada pela vítima no ato da intimação, mas tais dados não foram disponibilizados nos autos, tornando inexequível a ordem judicial.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 454.940/GO) e requer, liminarmente, a suspensão imediata da obrigação de pagamento dos alimentos provisórios fixados no patamar de 50% do
salário mínimo
ou, subsidiariamente, a redução para 10% do
salário mínimo
, garantindo que o paciente não seja preso.

Em 07/03/2026, o Desembargador Plantonista Criminal Gilberto
Giraldelli
prolatou decisão liminar (ID 351579896) que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

I) Reduziu os alimentos provisórios fixados no processo de Medidas Protetivas de Urgência n. 1005438-90.2026.8.11.0003 de 50% do
salário mínimo
vigente para 30% do valor líquido do benefício previdenciário efetivamente percebido pelo paciente, correspondente a R$ 405,25;

II) Determinou que o prazo para pagamento da primeira parcela dos alimentos provisórios somente começaria a fluir a partir da efetiva juntada aos autos do processo de origem dos dados bancários completos da vítima, devendo o paciente efetuar o depósito no prazo de 48 horas contados da intimação pessoal ou por seu advogado constituído acerca da disponibilização de tais informações;

III) Estabeleceu que as demais parcelas deveriam ser pagas até o dia 10 de cada mês, pelo prazo de 6 meses, salvo ulterior deliberação do Juízo natural, sempre no valor correspondente a 30% do benefício previdenciário líquido efetivamente recebido pelo paciente no mês anterior;

IV) Garantiu que o paciente José Claudio
Fideles
Gomes não seria preso em razão do eventual descumprimento da obrigação alimentar no patamar originalmente fixado (50% do
salário mínimo
) ou pela impossibilidade de pagamento decorrente da ausência de dados bancários, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus ou até que o Juízo de origem, após contraditório e eventual estudo psicossocial, proferisse nova decisão fundamentada sobre o tema.

Ressalvou que permaneciam integralmente vigentes as demais medidas protetivas fixadas na decisão impugnada, sem olvidar de que a decisão liminar não impedia que o Juízo natural, após contraditório, estudo psicossocial e análise aprofundada do binômio necessidade/possibilidade, fixasse alimentos provisórios em patamar diverso, desde que fundamentadamente.

Determinou a comunicação urgente ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), para ciência e cumprimento, determinando que a vítima Maria Sônia fosse intimada a fornecer os dados bancários completos para depósito dos alimentos provisórios, com subsequente intimação do paciente.

Posteriormente, o impetrante opôs Embargos de Declaração (ID 351602889) em face da decisão liminar prolatada em sede de plantão judiciário, alegando contradição e obscuridade quanto ao marco inicial de pagamento.

Nos embargos declaratórios, o embargante sustenta que a decisão liminar estabeleceu diretrizes nos itens II e IV do dispositivo que apresentam aparente antinomia, gerando incerteza sobre o marco inicial da obrigação de pagar e o alcance da proteção contra a prisão.

Argumenta que, no item II, a decisão determina que o prazo de 48 horas para o pagamento da primeira parcela começará a fluir a partir da efetiva juntada aos autos de origem dos dados bancários da vítima e subsequente intimação do paciente ou de seu advogado. Contudo, no item IV, o comando judicial garante que o paciente não seja preso pela impossibilidade de pagamento decorrente da ausência de dados bancários "até o julgamento de mérito do presente habeas corpus ou até que o Juízo de origem profira nova decisão fundamentada sobre o tema".

Requer: a) o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a contradição e obscuridade existentes entre os itens II e IV do dispositivo da decisão liminar; b) seja esclarecido qual o marco inicial definitivo para a fluência do prazo de pagamento da primeira parcela dos alimentos provisórios; c) seja esclarecido se a proteção contra prisão prevista no item IV prevalece até o julgamento de mérito do presente habeas corpus; d) seja consignada a necessidade de prévia análise mais aprofundada da situação socioeconômica das partes, inclusive mediante estudo psicossocial, antes de qualquer deliberação definitiva sobre a obrigação alimentar.

Em decisão monocrática (ID 352114388), o Desembargador Plantonista não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por José Claudio
Fideles
Gomes, por manifesta inadmissibilidade, uma vez que interpostos contra decisão liminar prolatada em habeas corpus, que não admite a oposição de Embargos de Declaração. Manteve integralmente a decisão liminar prolatada em 07/03/2026, cujos efeitos permanecem vigentes até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 353629387 e ID 353806893), esclarecendo que as partes foram regularmente intimadas da concessão das medidas em 05/03/2026, que o requerido apresentou pedido de reconsideração com pedido subsidiário de minoração dos alimentos provisórios, e que a decisão liminar foi devidamente cumprida em 11/03/2026, com a efetivação das determinações judiciais. Informou que a decisão que concedeu as medidas protetivas foi proferida com fundamento nos elementos constantes do boletim de ocorrência, que indicavam, em tese, situação de risco à integridade da vítima, e que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e podem ser deferidas com base em cognição sumária, visando prevenir a escalada de violência doméstica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza (ID 354647366), opinou pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar parcialmente deferida, assim ementando:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E FIXAÇÃO GENÉRICA DE 50% DO
SALÁRIO MÍNIMO
. PACIENTE COM INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL, RENDA EXCLUSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DESPESAS ESSENCIAIS INCONTORNÁVEIS. INEXEQUIBILIDADE DA ORDEM POR AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS DA VÍTIMA. RISCO DE PRISÃO ILEGAL POR OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO PARA 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONDICIONADA À PRÉVIA INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. PRESERVAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

ESTHER LOUISE
ASVOLINSQUE
PEIXOTO

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA, OAB/MT 14460-O
:

Havia
preparado uma outra sustentação oral, entretanto,
por uma
questão super
veniente, resta prejudicado o presente
habeas corpus
.

Isto porque, Excelências, chegou ao conhecimento da Defesa o óbito da requerente no procedimento originário
, fato que interfere diretamente n
a análise do
presente
habeas corpus
.

C
umpre esclarecer que,
conforme
informações obtidas recentemente, o falecimento ocorreu de causas naturais,
absolutamente alheias ao
objeto deste processo.

A defesa diligenciou junto aos familiares
da
alegada vítima, para obtenção da certidão de óbito. Contudo,
estes se
recusaram a fornecê-la, não dispondo
,
a defesa
,
de
outros meios para a obtenção
direta
do documento.

Diante
disso,
E
xcelência
s
, requer
a este egrégio Tribunal que
determine ao ju
ízo
de origem que ofici
e ao C
artório de
R
egistro
C
ivil de Rondonópolis para o encaminhamento da respectiva certidão de óbito.

R
equer ainda que seja expressamente declarada a revogação das medidas protetivas anteriormente impostas em
des
favor do paciente, especialmente quando a obrigação de pagamento de valores mensais.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Eminentes pares:

Quanto ao pedido formulado pelo douto advogado, para que se possa apreciá-lo, mostra-se imprescindível a apresentação da certidão de óbito da requerente,
até porque, u
ma vez que, comprovado o falecimento, incidirá o princípio
mors
omnia

solvit
, impondo-se, como regra, a extinção do processo originário.

Relativamente
ao
objeto da impetração,

i
nicialmente, cumpre registrar que o
habeas corpus
é o remédio constitucional adequado para tutelar a liberdade de locomoção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

A natureza jurídica do
habeas corpus
é de ação constitucional de natureza penal, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, não se prestando à discussão de questões de natureza cível, patrimonial ou administrativa que não tenham reflexo direto e imediato sobre o direito de ir e vir.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o
habeas corpu
s possui âmbito de cognição restrito, não podendo ser utilizado como sucedâneo de recurso ou ação própria para discussão de matérias que extrapolam a proteção da liberdade de locomoção.

No presente caso, o impetrante questiona fundamentalmente o valor dos alimentos provisórios fixados em medidas protetivas de urgência, alegando que o patamar de 50% do
salário mínimo
seria desproporcional e incompatível com a capacidade econômica do paciente.

A fixação do valor de alimentos provisórios, ainda que no contexto de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, possui natureza eminentemente cível, envolvendo a análise do binômio necessidade/possibilidade e a ponderação de questões patrimoniais e econômicas das partes.

A discussão sobre a adequação do valor alimentar ao binômio necessidade/possibilidade envolve análise aprofundada de questões patrimoniais e econômicas que extrapolam o âmbito de cognição do
habeas corpus
, devendo ser travada pelas vias ordinárias próprias.

O recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que fixa alimentos provisórios em medidas protetivas de urgência é o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece caber agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo.

Embora o processo de medidas protetivas de urgência tramite sob o rito especial da Lei Maria da Penha, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil, conforme determina o art. 13 da Lei n. 11.340/2006.

Portanto, o paciente possui à sua disposição o agravo de instrumento como meio processual adequado para questionar o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tal discussão.

Admitir a utilização do
habeas corpus
para discussão do valor de alimentos provisórios implicaria desvirtuar a natureza jurídica do remédio constitucional e criar precedente perigoso que permitiria a utilização indiscriminada do
writ
para questionar toda e qualquer decisão judicial que, direta ou indiretamente, pudesse ensejar risco de prisão.

Portanto, em regra, o
habeas corpus
não constitui via adequada para discussão do valor de alimentos provisórios fixados em medidas protetivas de urgência, sendo o agravo de instrumento o recurso próprio para impugnação de tais decisões.

No presente caso, contudo, verifica-se a existência de constrangimento ilegal específico que autoriza a intervenção excepcional pela via do
habeas corpus,
não propriamente em razão do valor dos alimentos fixados, mas em razão da impossibilidade material de cumprimento da obrigação e consequentemente, o risco iminente de prisão.

A decisão impugnada determinou que o depósito da primeira parcela alimentar fosse realizado "em conta bancária a ser indicada pela vítima no ato da intimação", estabelecendo prazo de 48 horas para cumprimento, contado da intimação pessoal do paciente.

Ocorre que, conforme alegado pelo impetrante e não contestado pela autoridade coatora, os dados bancários da vítima não foram disponibilizados nos autos ou ao paciente no momento da intimação, tornando materialmente impossível o cumprimento da obrigação alimentar.

A ausência de dados bancários da vítima torna materialmente impossível o cumprimento da obrigação alimentar, independentemente do valor fixado, uma vez que o paciente não dispõe das informações necessárias para realizar o depósito determinado judicialmente.

A intimação do paciente ocorreu em 05 de março de 2026, às 15h50min, com prazo de 48 horas para pagamento da primeira parcela, expirando em 07 de março de 2026, às 15h50min.

O prazo exíguo de 48 horas, somado à ausência de dados bancários, coloca o paciente em situação de risco iminente de prisão por fato alheio à sua vontade, configurando situação de constrangimento ilegal que justifica a intervenção pela via do
habeas corpus.

A decisão impugnada expressamente consignou que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva quando houver descumprimento de medida protetiva de urgência.

Portanto, o risco de prisão é concreto, iminente e atual, não se tratando de mera especulação ou possibilidade remota, mas de ameaça expressa contida na própria decisão impugnada.

A natureza preventiva do
habeas corpus
justifica a intervenção judicial para evitar prisão ilegal decorrente de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, sem que isso implique, em regra, discussão sobre o valor dos alimentos provisórios.

Quanto à alteração do valor dos alimentos provisórios realizada na decisão liminar prolatada pelo Desembargador Plantonista, que reduziu o montante de 50% do salário-mínimo para 30% do benefício previdenciário do paciente, reconheço que tal medida extrapolou, em princípio, os limites de cognição do
habeas corpus
, por adentrar em matéria de natureza eminentemente cível.

Contudo, considerando a situação excepcional de urgência verificada no caso concreto, caracterizada pelo risco iminente de prisão do paciente em prazo exíguo de 48 horas, pela ausência de dados bancários que impossibilitava materialmente o cumprimento da obrigação, pela comprovação documental de incapacidade laborativa total do paciente e pela existência de pedido de reconsideração pendente de análise pelo juízo de origem, entendo razoável e proporcional manter a alteração do valor dos alimentos apenas para a primeira parcela a ser adimplida, no montante de 30% do benefício previdenciário líquido do paciente, correspondente a R$ 405,25, até que nova decisão seja proferida pelo juízo “a quo”.

Essa solução excepcional justifica-se pela necessidade de evitar prisão manifestamente ilegal decorrente de obrigação fixada sem análise concreta da capacidade econômica do alimentante, conforme reconhecido na própria decisão impugnada, preservando-se, contudo, a competência do juízo de origem para decidir definitivamente sobre o valor dos alimentos provisórios após análise aprofundada do pedido de reconsideração, eventual estudo psicossocial e contraditório adequado, momento em que poderá fixar alimentos em patamar diverso, desde que fundamentadamente e com base em elementos concretos sobre a situação econômica de ambas as partes.

A concessão da ordem, neste caso específico, não implica discussão definitiva sobre o valor dos alimentos provisórios, matéria que permanece sob a competência exclusiva do juízo de origem e que deve ser apreciada por meio de agravo de instrumento caso o paciente não se conforme com a decisão que vier a ser proferida no pedido de reconsideração.

A intervenção judicial pela via do
habeas corpus
limita-se a afastar o risco de prisão decorrente da impossibilidade material de cumprimento da obrigação e, excepcionalmente, a adequar o valor da primeira parcela alimentar até que o juízo de origem profira nova decisão fundamentada.

Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente apresentou pedido de reconsideração ao juízo de origem com pedido subsidiário de minoração dos alimentos provisórios, demonstrando sua intenção de submeter a questão do valor dos alimentos à reavaliação judicial pelas vias próprias.

A garantia de que o paciente não será preso até que nova decisão seja proferida pelo juízo de origem preserva sua liberdade de locomoção sem comprometer a proteção da vítima, uma vez que as demais medidas protetivas permanecem integralmente vigentes.

As demais medidas protetivas fixadas em favor da vítima, incluindo afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequentar locais da vítima, separação de corpos e autorização de uso do botão do pânico, permanecem integralmente vigentes, garantindo sua integridade física e psicológica.

O
habeas corpus
exaurirá seus efeitos com a prolação de nova decisão fundamentada pelo juízo de origem sobre a matéria alimentar, após análise do pedido de reconsideração, preservando a competência do juízo natural para decidir definitivamente sobre a questão.

Essa limitação temporal dos efeitos do
writ
é adequada e necessária, pois preserva a competência do juízo natural para análise das questões de natureza cível, evitando que o Tribunal de Justiça substitua o juízo de origem na apreciação de matéria que não se insere no âmbito de cognição do
habeas corpus
.

Portanto, a concessão parcial da ordem concilia a proteção da liberdade de locomoção do paciente com a preservação da competência do juízo de origem para análise das questões de natureza cível, especialmente o valor dos alimentos provisórios, que deve ser discutido por meio de agravo de instrumento caso o paciente não se conforme com a decisão que vier a ser proferida.

Ante o exposto, concedo
em parte o
habeas corpus
, para suspender o cumprimento do mandado de prisão, acaso tenha sido expedido, confirmando a liminar prolatada em 07 de março de 2026 neste ponto, e para retificá-la no aspecto da redução do valor dos alimentos estabelecidos, pois o presente instrumento constitucional não é típico para este desiderato, cabendo ao juízo de origem reapreciá-la ou se for o caso, interpor-se o recurso previsto na Lei Processual Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SERGIO VALERIO

(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE (2a
VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026